Tribunal: TRF3
Processo: 5130521-25.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
405/608)

5130521-25.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5130521-25.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EXPEDITO ELEUTERIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA DE OLIVEIRA NASSULHA - MS25465-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A autarquia alega a perda da qualidade de segurado e a ausência de carência na data fixada pelo perito judicial (18/12/2024), sustentando que o novo vínculo iniciado em 01/02/2023 não atingiu o número mínimo de contribuições exigido pelo art. 27-A da Lei no 8.213/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora detinha a qualidade de segurado e o cumprimento da carência na data do início da incapacidade (DII), considerando a natureza progressiva da patologia (gonartrose bilateral) e o histórico de benefícios anteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, conforme os arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Embora o perito judicial tenha fixado a DII na data do exame (18/12/2024), o conjunto probatório, composto por laudos administrativos anteriores e exames radiológicos, demonstra que a incapacidade decorre de patologia degenerativa (CID M17.4) constatada pelo próprio INSS em 2021, com progressão objetiva e agravamento do quadro clínico.

Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para afastar a DII fixada na perícia judicial quando os elementos dos autos confirmam que a incapacidade se consolidou em período anterior, coincidente com a cessação de auxílio-doença precedente, época em que a qualidade de segurado e a carência eram incontroversas.

A progressividade da doença e a idade do trabalhador rural justificam a retroação do marco da incapacidade para período em que o segurado ainda estava sob proteção previdenciária, revelando a improcedência das razões recursais da autarquia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento:

Nas doenças degenerativas e progressivas, a Data de Início da Incapacidade (DII) pode ser fixada em momento anterior à perícia judicial se o conjunto probatório demonstrar o agravamento contínuo desde época em que o segurado detinha proteção previdenciária.

O livre convencimento motivado permite ao magistrado afastar a conclusão pericial quanto ao marco temporal da incapacidade quando houver contradição com o histórico clínico e administrativo do segurado. _________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 27-A, 42, 43, § 1o, e 59; CPC, arts. 85, § 11, 371, 487, I, e 496, § 3o, I; EC no 103/2019, arts. 26 e 29; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 e ADI 7873; STJ, Súmula 111 e Tema 1105; TNU, Tema 251.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5130521-25.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUANA DE OLIVEIRA NASSULHA - MS25465-A

APELADO: EXPEDITO ELEUTERIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela parte autora, condenando a autarquia previdenciária à concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Transcrevo o dispositivo da sentença proferida:

“3. DISPOSITIVO

FRENTE AO EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda, e julgo procedente o pedido, para o fim de condenar o requerido INSS a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data do requerimento administrativo (28/05/2024 – fl. 52), cujo valor deverá observar, se o caso, a regra prevista no art. 26, §2o, inciso III, da EC n. 103/2019, ora 60% da média salarial, mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos, observando que não poderá ser inferior ao salário mínimo, sem prejuízo do abono anual a que tem direito.

As parcelas vencidas até 09/12/2021 deverão ser corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-E, e os juros de mora incidirão desde o requerimento administrativo conforme Artigo 1o- F da Lei 9.494/97, conforme tema 810 do STF. Já para as parcelas que venceram a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo moratório. O cálculo dos valores deverá observar o prazo prescricional sobre a prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Fica determinada a compensação com os valores que eventualmente tenham sido pagos à parte autora por conta de benefício assistencial/previdenciário não acumulável com o ora concedido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 24, §1o do Regimento de Custas do TJMS e ADI no 2007.019365-0/0000-00) e honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado apenas após a liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.

Fica, ainda, dispensada a reexame necessário, por não se tratar de condenação de valor superior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o,inciso I, do CPC. (...)”

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso. Em suas razões de apelo, o INSS requer a reforma integral do julgado, pugnando, no mérito, a autarquia pela improcedência do pedido inicial, alegando a ausência do requisito legal da qualidade de segurado na data do início da incapacidade, exigido pela Lei 8.213/91. Sustenta que, conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS/dossiê previdenciário presente nos autos, a parte autora não possuía qualidade de segurada na DII, na forma do art. 15 da Lei no 8.213/91.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões, refutando as teses da autarquia e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Alega que o autor vivenciou situação de desemprego e está inscrito no Sistema Nacional de Emprego (SINE), conforme comprovam os documentos anexados aos autos. Assim, o período de graça do autor, inicialmente fixado até 28/03/2024, foi automaticamente prorrogado por mais 12 meses, estendendo-se, portanto, até 28/03/2025. Destaca que formalizou o pedido de benefício por incapacidade em 28/05/2024, e que, na data da perícia médica judicial (18/12/2024), o autor ainda se encontrava no período de graça, de modo que qualquer alegação do INSS no sentido contrário não merece prosperar.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e isento de preparo, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Mérito

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária encontra-se regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade exigido: para o auxílio, basta a incapacidade temporária para a atividade habitual; para a aposentadoria, é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e histórico laboral, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.

O INSS na apelação controverte que a parte autora não detinha qualidade de segurado na DII fixada pelo perito judicial (18/12/2024). Esse argumento, analisado à luz dos dados do CNIS, revela-se correto quanto à data da perícia, mas não quanto ao período em que a incapacidade permanente efetivamente se estabeleceu.

Da análise do extrato CNIS, extraem-se os seguintes marcos relevantes para a cadeia de manutenção da qualidade de segurado:

Período / Evento

Situação Previdenciária

Fundamento

22/09/2021 a 16/11/2021

Auxílio-Doença (NB 6365523606) — qualidade de segurado sem limite de prazo

Art. 15, I, Lei n. 8.213/91

01/12/2021 (início do período de graça)

Primeiro dia do mês seguinte à cessação do benefício

Tema 251 da TNU

01/12/2021 a 30/11/2022

Período de graça — 12 meses

Art. 15, II, Lei n. 8.213/91

15/01/2023 (último dia de qualidade)

Vencimento da contribuição de dez./2022 — prazo do §4o

Art. 15, §4o, Lei n. 8.213/91

16/01/2023 (perda da qualidade)

Perda da qualidade de segurado — 16 dias antes do novo vínculo

Art. 15, §4o, Lei n. 8.213/91

01/02/2023 a 28/03/2023

Novo vínculo — Elizabeth de Souza Ribeiro (seq. 28 CNIS) — nova filiação ao RGPS

Art. 27-A, Lei n. 8.213/91

Constata-se, portanto, que entre o último dia de qualidade de segurado (15/01/2023) e o início do novo vínculo (01/02/2023) transcorreram 16 dias em que o autor não detinha a qualidade de segurado.

O novo vínculo, iniciado em 01/02/2023 após essa lacuna, caracterizou nova filiação ao RGPS, nos termos do art. 27-A da Lei n. 8.213/91, com a carência reduzida à metade — ou seja, 6 contribuições mensais —, das quais o autor verteu 2 (fevereiro e março de 2023, sendo esta última com remuneração abaixo do salário mínimo, sujeita a complementação nos termos do art. 29 da EC n. 103/2019 c/c §14 do art. 195 da CF).

Por conseguinte na DII fixada pelo perito judicial em 18/12/2024 — que se situa no período de graça pós-março de 2023, prorrogado pela inscrição no SINE — não encontra suporte na carência mínima exigida pelo art. 27-A (6 contribuições).

A despeito do acima consignado, verifica-se que no caso dos autos trata-se de doença progressiva, decorrente da idade, sem previsão de cura de trabalhador rural, situação que enseja grande dificuldade para apurar a data do início da incapacidade de forma peremptória.

O perito judicial consignou expressamente que "a Data de Início da Doença (DID) não é possível determinar com exatidão", fixando a DII na data da própria perícia (18/12/2024) por ser este o momento de sua avaliação clínica direta.

No entanto, o conjunto de elementos médicos constantes dos autos demonstra, com segurança, que a incapacidade laboral permanente do autor se instalou em período bem anterior à data da perícia judicial, e que esse processo evolutivo já estava em curso durante o período de graça derivado do gozo do Auxílio-Doença — quando a qualidade de segurado e a carência eram incontroversas.

O laudo da perícia administrativa realizada pelo INSS em 29/09/2021, que resultou na concessão do Auxílio-Doença NB 6365523606, registrou os seguintes dados:

— Data de Início da Doença (DID): 01/09/2020 — fixada pelo próprio INSS;

— Data de Início da Incapacidade (DII): 16/08/2021;

— Diagnóstico: Outras Gonartroses Secundárias Bilaterais — CID M17.4;

— Quadro clínico documentado: marcha levemente claudicante à direita; joelhos com leve aumento de volume, mais acentuado à direita; limitação de movimentos e crepitação moderada; dificuldade para subir e descer da maca;

— Exames complementares: radiografia dos joelhos (16/08/2021) com sinais de osteoartrose fêmuro-patelar e fêmuro-tibial; atestado de ortopedista (CRM/MS 1900, 16/08/2021) confirmando CID M17.4 e sugerindo afastamento de 150 dias;

— Conclusão: existe incapacidade laborativa.

O laudo médico particular elaborado em 28/05/2024 (ID Num. 333986883 — Pág. 1), na data do requerimento administrativo, descreveu o estado do autor nos seguintes termos:

"apresenta patologia crônica bilateral de joelhos (artrose) há longa data; o mesmo encontra-se em tratamento clínico preconizado sem apresentar melhora; quadro se apresenta progressivo e resistente ao tratamento. Mesmo faz uso de analgesia constantemente para que possa desenvolver suas pequenas necessidades diárias; limitação do arco dos movimentos sendo pior em flexão dos joelhos. Aos exames radiológicos apresenta grande diminuição articular com piora nos platôs laterais e presença de osteofitose lateral e medial."

O Auxílio-Doença foi cessado em 16/11/2021 — prazo que corresponde ao período de afastamento sugerido pelo ortopedista (150 dias). A cessação do benefício, entretanto, não equivale à cura da doença.

Dois elementos desse laudo são especialmente relevantes para a retroação da DII. Primeiro, a expressão "há longa data" — que confirma que a patologia já se manifestava com gravidade muito antes da data do laudo, sendo compatível com o quadro documentado desde 2020/2021. Segundo, o agravamento radiológico — a "grande diminuição articular com piora nos platôs laterais e presença de osteofitose lateral e medial" — demonstra progressão objetiva e mensurável em relação ao quadro de 2021 (que já registrava osteoartrose fêmuro-patelar e fêmuro-tibial). Essa progressão confirma que a artrose não cessou com o fim do Auxílio-Doença em 2021; ao contrário, avançou continuamente.

Nesse passo, denota-se que o laudo administrativo realizado em 2024, o qual afastou a incapacidade do autor está em dissonância das demais provas dos autos, eis que há contradição com a natureza da doença, contradição com o laudo da pericia judicial e contradição com a própria perícia administrativa realizada pelo INSS em 2021, eis que se o próprio INSS havia reconhecido a incapacidade laboral do autor em 2021, com diagnóstico de gonartrose bilateral progressiva, a conclusão de que ele estaria sem incapacidade em junho de 2024 — três anos depois, em idade mais avançada e com agravamento radiológico documentado — contraria a lógica médica elementar e a própria natureza da patologia.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), esse laudo deve ser afastado como elemento de prova, prevalecendo o conjunto consistente das demais evidências.

Assim, necessário verificar qual a DII do caso em cotejo, pois o benefício foi cessado em 16/11/2021, mas a patologia, degenerativa e progressiva, continuou evoluindo.

O próprio perito judicial reconheceu a impossibilidade de determinar a DID com exatidão — e isso é intrínseco às doenças degenerativas, que evoluem sem marcos precisos.

Para fins de fixação do marco temporal do benefício, e levando-se em conta que: (i) o Auxílio-Doença foi cessado em 16/11/2021; (ii) o laudo de 2021 já indicava incapacidade para o trabalho rural, doença bilateral e progressiva instalada desde 2020; (iii) a patologia continuou evoluindo sem tratamento resolutivo; e (iv) o laudo particular de 2024 confirmou a ausência de melhora e a progressividade do quadro — é razoável reconhecer a DII da incapacidade permanente como coincidente com a data de cessação do Auxílio-Doença ou nos meses imediatamente subsequentes, período em que o segurado ainda detinha plena qualidade de segurado (art. 15, I, Lei n. 8.213/91) e a carência estava integralmente satisfeita, conforme reconhecido pelo próprio INSS quando da concessão daquele benefício.

. Como a incapacidade permanente precedeu o requerimento em período superior a trinta dias, o benefício é devido a partir da DER (28/05/2024), conforme art. 43, §1o, alínea "b", da Lei n. 8.213/91.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência inalterada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. DOENÇA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A autarquia alega a perda da qualidade de segurado e a ausência de carência na data fixada pelo perito judicial (18/12/2024), sustentando que o novo vínculo iniciado em 01/02/2023 não atingiu o número mínimo de contribuições exigido pelo art. 27-A da Lei no 8.213/1991.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora detinha a qualidade de segurado e o cumprimento da carência na data do início da incapacidade (DII), considerando a natureza progressiva da patologia (gonartrose bilateral) e o histórico de benefícios anteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência e a incapacidade total e definitiva para o trabalho, conforme os arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

Embora o perito judicial tenha fixado a DII na data do exame (18/12/2024), o conjunto probatório, composto por laudos administrativos anteriores e exames radiológicos, demonstra que a incapacidade decorre de patologia degenerativa (CID M17.4) constatada pelo próprio INSS em 2021, com progressão objetiva e agravamento do quadro clínico.

Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para afastar a DII fixada na perícia judicial quando os elementos dos autos confirmam que a incapacidade se consolidou em período anterior, coincidente com a cessação de auxílio-doença precedente, época em que a qualidade de segurado e a carência eram incontroversas.

A progressividade da doença e a idade do trabalhador rural justificam a retroação do marco da incapacidade para período em que o segurado ainda estava sob proteção previdenciária, revelando a improcedência das razões recursais da autarquia.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento:

Nas doenças degenerativas e progressivas, a Data de Início da Incapacidade (DII) pode ser fixada em momento anterior à perícia judicial se o conjunto probatório demonstrar o agravamento contínuo desde época em que o segurado detinha proteção previdenciária.

O livre convencimento motivado permite ao magistrado afastar a conclusão pericial quanto ao marco temporal da incapacidade quando houver contradição com o histórico clínico e administrativo do segurado. _________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 14; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 27-A, 42, 43, § 1o, e 59; CPC, arts. 85, § 11, 371, 487, I, e 496, § 3o, I; EC no 103/2019, arts. 26 e 29; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 e ADI 7873; STJ, Súmula 111 e Tema 1105; TNU, Tema 251.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão